Tribunal: STF
Processo: Rcl 92591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000518-51.2024.5.06.0391), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Ministério Público do Trabalho propôs Ação Civil Pública em face do Estado de Pernambuco perante a Vara do Trabalho de Salgueiro/PE, objetivando compelir o ente público ao cumprimento de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho nas dependências da Delegacia de Polícia de Tacaratu/PE, local onde exercem suas funções predominantemente servidores públicos estatutários vinculados ao Estado de Pernambuco. 
A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, condenando o Estado de Pernambuco ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ambas as partes recorreram. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao julgar os recursos ordinários, negou provimento ao apelo do Estado de Pernambuco e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho para majorar a indenização por danos morais coletivos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
O acórdão reclamado, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, fundou-se expressamente na Súmula 736/STF e em precedentes do TST e do próprio TRT6, consignando que a tutela do meio ambiente do trabalho de servidores públicos estatutários insere-se na competência material da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, I, da Constituição Federal.
[...]
A questão ora posta não destoa do núcleo essencial daquela decisão. A presente Ação Civil Pública tem por objeto compelir o Estado de Pernambuco — na qualidade de empregador — ao cumprimento de normas de saúde e segurança voltadas ao trabalho desenvolvido, precipuamente, por servidores públicos estatutários nas dependências de repartição pública (Delegacia de Polícia de Tacaratu/PE). 
As condições de trabalho desses servidores integram, inegavelmente, a relação jurídico-administrativa que os vincula ao ente público, atraindo, portanto, a competência da Justiça comum.”

Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “cassar o acórdão reclamado proferido nos autos do ROT n.º 0000518- 51.2024.5.06.039”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
Sem razão a parte reclamante. 
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Tribunal reclamado rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho pelos seguintes fundamentos:

“Isso porque, através da ADI 3395-6, o STF firmou entendimento de que a limitação de competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde ocupacional dos trabalhadores em geral - hipótese vertente. 
Nessa direção, a Súmula 736 do STF; verbis: ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. 
A propósito, a questão discutida nos autos, contrariando versão recursal, transcende ao mero trato administrativo, e evidencia manifesto interesse público no sentido de se preservar o ambiente de trabalho hígido, seguro e condizente com um patamar mínimo que não aflija a dignidade humana, ensejando reflexos não somente na instituição/local investigado e objeto dos Relatórios de Inspeção do Trabalho e e demais documentos juntados com a inicial (oriundos de diligências junto à Delegacia de Polícia de Tacaratu), como também na coletividade que dela permanentemente faz uso. 
Aliás, nos termos dos artigos 37, caput, e 225, ambos da CF/88, tem-se que o Estado de Pernambuco encontra-se obrigado à observância do princípio da legalidade, bem como a manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Neste contexto, o controle jurisdicional da legalidade do procedimento é de competência da Justiça do Trabalho, não por mera aplicação do artigo 114, inciso I, da CF/88, como sói acontecer, mas, principalmente, por envolver discussão de interesses que gravitam em torno das relações de trabalho, questionados num ambiente laboral que congrega servidores públicos e envolve direitos e interesses coletivos e difusos, da forma como legalmente definido (Lei no. 8.078/90 - CDC), sendo certo que nesses locais de atendimento à população também atuam trabalhadores regidos pela CLT, ante a prestação de serviços de suporte terceirizados (limpeza e segurança), dentre outros.
[...]
Portanto, insere-se no âmbito da competência material desta Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho, em face de Entes Público, para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários.” (eDoc. 4, fls. 2/4)

Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor do Estado de Pernambuco, tendo por objeto assegurar o cumprimento, pelo Ente Público reclamado, de normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores que lhe prestam serviços na Delegacia de Tacaratu e determinar indenização em danos morais coletivos.
A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente